Tribunal: TJPA
Processo: 0821965-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821965-63.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THIEGO FERREIRA DA SILVA, ANA CARLA GONCALVES SARMENTO

PACIENTE: AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº 0821965-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA

AGRAVADO:
Decisão Monocrática de ID 30832246

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0801076-08.2025.8.14.0059

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, impetrado contra ato do juízo de primeiro grau que, em Ação de Justificação Criminal, determinou a complementação da petição inicial como condição para o seu processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
por inadequação da via eleita, e se a exigência de emenda à inicial configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, ainda que de forma reflexa, apto a justificar o processamento do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que o
Habeas Corpus
se destina à tutela da liberdade de locomoção, não sendo a via adequada para impugnar atos de natureza procedimental ou ordenatória que não impliquem ameaça direta e iminente ao direito de ir e vir.

4. A pretensão do agravante — ver processada a Ação de Justificação sem as especificações exigidas pelo juízo — reflete discordância com um despacho de mero expediente, cujo controle deve ser buscado pelas vias processuais próprias. O ato judicial que determina a emenda da inicial, longe de configurar ilegalidade, alinha-se ao dever de direção processual do magistrado e à jurisprudência que exige a demonstração mínima da novidade e pertinência da prova em sede de justificação criminal.

5. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça concreta à liberdade, o que não se vislumbra no caso concreto, onde a controvérsia se limita à regularidade de um despacho ordinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo regimental conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível a impetração de
Habeas Corpus
para impugnar ato judicial de natureza ordenatória, como o que determina a emenda da petição inicial em Ação de Justificação Criminal, quando ausente ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção do paciente.

2.

A análise de eventual error in procedendo em despacho de mero expediente, que não afete diretamente o
status libertatis
do indivíduo, é matéria estranha ao âmbito do
writ
, cabendo à parte interessada valer-se dos meios processuais adequados.

3.

O não conhecimento do
Habeas Corpus
deve ser mantido quando não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente quando o ato impugnado não possui o condão de cercear a liberdade do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 922.514/SP; STJ, AgRg no HC 718.471/SP; TJPA, HC 201430094239/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA
contra a decisão monocrática de ID 30832246, que não conheceu da impetração de
Habeas Corpus
por inadequação da via eleita.

Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância e, após o trânsito em julgado, ajuizou a Ação de Justificação Criminal nº 0801076-08.2025.8.14.0059, visando à produção de prova testemunhal para instruir futura Revisão Criminal.

Ao analisar a petição inicial, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA determinou que a defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, complementasse a peça, especificando o conteúdo dos depoimentos, a novidade da prova e as razões pelas quais não foi produzida anteriormente, sob pena de indeferimento.

Inconformada, a defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 0821965-63.2025.8.14.0000 (ID 30722260), apontando o ato como coator. Alegou, em síntese, que o juízo de piso estaria usurpando a competência do Tribunal de Justiça ao realizar juízo de admissibilidade da justificação e que tal exigência, ao obstar a produção de provas, configuraria constrangimento ilegal reflexo à liberdade de locomoção.

A decisão monocrática ora agravada (ID 30832246) não conheceu do
writ
, por entender que a providência pleiteada, de natureza procedimental, não configura ameaça à liberdade de locomoção, sendo o
Habeas Corpus
a via inadequada para tal fim.

Nas razões recursais (ID 30848885), a defesa do agravante requer a reforma da decisão para que o mérito do
writ
seja analisado. Reitera os argumentos da inicial, defendendo o cabimento do
Habeas Corpus
para sanar a ilegalidade, sob o fundamento de que o ato judicial impede o acesso à justiça e a possibilidade de revisão da condenação.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 30964556), opinou pela não manifestação, por ausência de previsão regimental.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente Agravo Regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, antecipo que a insurgência não merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão agravada não conheceu do
Habeas Corpus
por uma razão técnica irretocável: a inadequação da via eleita. Conforme corretamente pontuado, a impetração busca sanar um ato judicial de natureza puramente ordenatória que, embora possa gerar discordância da parte, não representa qualquer ameaça, direta ou indireta, à liberdade de locomoção do paciente.

O
Habeas Corpus
, por mandamento constitucional (art. 5º, LXVIII), é o remédio heroico destinado a proteger o direito de ir, vir e permanecer. Sua utilização é restrita a hipóteses de prisão ou ameaça concreta de prisão ilegal. No caso dos autos, o paciente questiona um despacho que determinou a emenda da inicial de uma Ação de Justificação. Tal ato situa-se no campo da regularização processual, matéria estranha ao escopo do
writ
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em um esforço de racionalização do uso do
writ
, consolidou o entendimento de que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como um instrumento para toda e qualquer correção de rumos do processo, sob pena de desvirtuamento de sua nobre finalidade. O ato de determinar a complementação da inicial não é ilegal; ao contrário, está em consonância com o poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade do feito e com a própria natureza da justificação criminal, que exige a demonstração de prova efetivamente nova.
Trata-se de medida que prestigia a eficiência processual e o princípio da cooperação, evitando a movimentação da máquina judiciária para um procedimento que, de antemão, pode se revelar inócuo.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que a determinação de emenda à inicial em justificação criminal não constitui ato constritivo passível de discussão na via estreita do
Habeas Corpus
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] AÇÃO PREPARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. [...]
a Corte de origem não conheceu do habeas corpus lá impetrado, por não identificar ato constritivo à liberdade de locomoção do paciente.
[...] a respectiva necessidade de complementação da inicial não podem ser apontados como atos constritivos passíveis de discussão na estreita via do habeas corpus."

(STJ - AgRg no HC: 922514 SP 2024/0219463-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Julgado em 06/08/2024) – destaquei.

Ademais, a jurisprudência é firme ao não admitir o
writ
para discutir o indeferimento de justificação criminal quando não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, como no caso em tela:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. [...]
não se verifica, no âmbito estreito do habeas corpus, o alegado constrangimento ilegal
imposto pelo acórdão impugnado, por ausência de teratologia na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal." (STJ - AgRg no HC: 718471 SP 2022/0013580-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 24/04/2023) – destaquei.

Este próprio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reconhecendo o cabimento do
Habeas Corpus
em casos de indeferimento liminar da justificação, mas a situação dos autos é distinta. Aqui, não houve indeferimento, mas um despacho para regularização, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de acesso à justiça:

"
"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO.
O indeferimento do pedido de justificação criminal deve ser atacado por meio de Habeas Corpus
e tal procedimento de justificação deve ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição..."
(TJ-PA - HC: 201430094239 PA, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 12/05/2014) – destaquei.

A defesa argumenta que o ato do juízo de piso usurpa a competência do Tribunal. Contudo, a eventual inércia ou erro do magistrado na condução de atos de mero expediente deve ser combatida por meios próprios, como a correição parcial, ou mesmo, a depender do caso, pela via do Mandado de Segurança. O que não se pode admitir é a banalização do
Habeas Corpus
para fins que extrapolam sua missão constitucional.

As teses levantadas pelo agravante — usurpação de competência e constrangimento ilegal reflexo — não demonstram uma ilegalidade que salta aos olhos e que demande a intervenção excepcional por meio do
Habeas Corpus
. A questão cinge-se à administração do andamento processual, matéria que, repita-se, refoge ao âmbito do presente remédio constitucional.

A concessão da ordem de ofício, por sua vez, é medida de extrema excepcionalidade, cabível apenas quando a ilegalidade é manifesta, evidente, e pode ser constatada de plano. Não é o que ocorre nos autos. A questão suscitada, embora relevante para a estratégia de defesa do paciente, não se enquadra no conceito de ilegalidade flagrante que ameace a liberdade de locomoção.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do
writ
agiu com acerto, aplicando a jurisprudência pacificada e preservando a correta utilização dos instrumentos processuais.

Diante do exposto, conheço do Agravo Regimental interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do presente remédio constitucional.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025